Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709621-58.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ALAN RIBEIRO LUTZER, AMANDA LAIS RIBEIRO LUTZER, LIDIA RIBEIRO LUTZER RECORRIDO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. MOEDA DIGITAL. STATUS QUO ANTE. APORTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. 1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 2. O consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes do STJ. 3. Não há como analisar o pedido de rescisão contratual e o retorno das partes contratantes ao status quo ante quando a parte não junta elementos probatórios mínimos do ajuste firmado e dos aportes realizados na investidora de moeda digital (CPC, art. 373, I). 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, incisos III, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 e 427, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da relação de consumo, cabível no caso a inversão do ônus da prova. Afirmam, ademais, que se mostrou evidente a quebra das obrigações contratuais por parte das recorridas, do que se extrai a procedência do pedido de rescisão. Embora tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, incisos III, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 e 427, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme orientação jurisprudencial do STJ, “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012